Tribunal: TJMT
Processo: 1007702-88.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007702-88.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALQUIRIA CONCEICAO DIAS - CPF: 059.600.111-82 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARGUMENTOS IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
PRELIMINAR

REJEITADA.

COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM DA DÍVIDA
IMPUGNADA
.
ÔNUS DO CREDOR.CONTRATO ASSINADO
ELETRONICAMENTE.
AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
.DOCUMENTOS
CONSIDERADOS

APÓCRI
FOS.

EXISTÊNCIA DE OUTRAS
EVIDÊNC
I
AS DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

ANÁLISE DAS DEMAIS QUESTÕES PREJUDICADA
.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Justiça gratuita mantida.

2. Quando o recurso não impugna especificamen
te os fundamentos da decisão recorrida, não
deve
ser conhecido
por ofensa a
o Princípio da Dialeticidade.
Contudo, a
simples repetição dos argumentos já utilizados pela parte recorrente no juízo
a quo
, por si só, não viola o princípio da dialeticidade, desde que os
fundamentos
da decisão recorrida tenham sido impugnados.
Precedentes do STJ.

3.
É do credor o ônus de comprovar
a
origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.

Contrato assinado eletronicamentesem impugnação específica da parte,
corroborado pela
apresentação de do
cumentos como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitad
a pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.

4.
Não havendo ato ilícito,
encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da re
sponsabilidade civil, bem
como
a discussão em relação ao dano e ao
quantum
indenizatório.

5.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

A

alteração
da
verdade
dos
fatos
,
de forma
dolosa
,
caracteriza

litigância
de
má-fé
.

6.
Recurso conhecido e improvido.

7.
C
ustas
process
uais e honorários advocatícios
,

estes
majorados para R$ 1.500,00 em razão do não provimento do recurso,
pela
parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1007702-88.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
VALQUIRIA CONCEICAO DIAS

Recorrido
:
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

VALQUIRIA CONCEICAO DIAS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA.

Sentença

proferida
no ID 174855614/PJe2.
Reconheceu

a

existência
da
dívida
e a
legalidade
da
negativação
e
julgou

improcedentes

os

pedido
s
da
inicial
,
condenando
a
reclamante

em

litigância
de
má-fé
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 174855615/PJe2. Em
suma
,
afirmou
que: a)
não

contratou
,
utilizou
e
tampouco

usufruiu
de
qualquer

serviço
de
empréstimo

ou

outra

modalidade
de
crédito

ofertado
pela
reclamada
,
bem

como

não

possui

qualquer

relação

jurídica
com
esta
; b) a
sentença

julgou
com base
em

provas

unilaterais

trazidas
pela
recorrida
; c) a
negativação
é
ilegítima
,
sendo

devido
o
dano
moral.
Requereu

seja

reformada
a
sentenç
a
,
julgando

procedentes

os

pedidos

autorais
e
afastando
a
condenação

em

litigância
de
má-fé
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID 176422670/PJe2.
Impugnou
o
pedido
de
justiça

gratuita
e
aduziu
que: a) o
recurso

interposto
é
inadmissível
, ante
a

ausência
de
impugnação

específica
; b) a
parte

recorrente

contratou

regularmente
o
empréstimo
e
não
o
adimpliu
,
sendo

legítima
a
negativação
e
exigível
o
débito
; c) ante a
licitude
da
dívida
,
não

há

dano
moral.
Pugnou
pela
manutenção
da
sentença
.

É a
sínte
se
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas

à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

p
revisto
no art.
99, §§ 2o e 3o do CPC.

No
caso

em

análise
, a
recorrente
se
apresentou

como

sendo
“
desempregada
” (
Petição

Inicial
, ID 174855601/PJe2),
situação
que
não

foi

objeto
de
impugnação

específica
,
nem

desafiou

qualquer

prova

em

contrário
.

Além

di
sso
, o
juízo singular determinou a comprovação da hipossuficiência do recorrente
(ID 174855616
/PJe2), que
apresentou

sua

justificativa
com
documentos
(ID 174855617/PJe2e
anexos
),
tendo

sido
o
pedido

deferido
(ID 174855619/PJe2).
Nas
contrarrazões
, a
parte

recorrida

não

impugna

especificamente

os

documentos

apresentados
e
muito

menos as razões da decisão que deferiu o benefício
.

Assim,
milita

em
favor da
parte
a
presunção
de
veracidade
de
suas

alegações
,
conforme

entendimento

consolidado

na

Turma

Recursa
l
:

(..) 1. Cabe
a

impugnante
o
ônus
de
demonstrar
que
o

impugnado

não

faz
jus
ao

benefício
.
Não

havendo

comprovação

nos
autos de que
o

recorrente

possui

condições
de
arcar
com as
despesas

processuais
,
deve

prevalecer
à
presunção
de
pobreza

invocada
.

(
Recur
so

Inominado

no
1000368-78.2022.8.11.0053,
Turma

Recursal

Única
, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA,
julgado

em
21/07/2023,
publicado

em
25/07/2023).

No
mesmo

sentido
:
Recurso

Inominado
no 1007390-46.2022.8.11.0003;
Recurso

Inominado
no 1056048-10.2022.8.11.0001
;
Recurso

Inominado
no 1001750-31.2023.8.11.0002;
Recurso

Inominado
no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança
n.o
1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança
n.o
1000041-15.2023.8.11.9005; e
muitos
outros.

Portanto
,
estando

presentes
os

pressupostos

legais,
o
deferimento
da
justiça

gratuita

(
ID 174855619/PJe2
)

deve
ser
mantido
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensáve
l
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Neste
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O recorrente deixou de observar
as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade,
como
a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido.2. O acórdão adotou solução em con
sonância
com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há co
mo conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno improvido.
(STJ
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, T
erceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do
STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2. Caso
cont
rário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.

(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

No
presente

caso
,
mesmo
que fosse a
hipótese
de simples
repetição
dos
argumento
s

já

utilizados

nas

instâncias

inferiores
,
esse

fato
,
por

si

só
,
não
viola o
Princípio
da
Dialeticidade
,
eis
que,
diferente
do
alegado

nas

contrarrazões
,
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

foram

especificamente

impugnados
pela
parte

recorrente
.

Desse mo
do,
considerando
que no
presente

caso

foi

observada
a
dialeticidade
,
assim

como

preenchidos

os

demais

pressupostos
de
admissibilidade
,
sendo

ainda
a
parte

recorrente

beneficiária
da
gratuidade
da
justiça
,
merece

ratificação

a

admissibilidade

já

realizada

p
elo

juízo

a quo
(ID174855619/PJe2),
razão
pela qual
conheço
do
recurso
.
Preliminar

rejeitada
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nesse
sentid
o
:

(...)
Negativa de contratação e de existência de débito.
Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao

crédito foi indevida.
O
ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou
a
inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.

Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contr
atação.
Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data
de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
resp
onsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,

cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/202
3,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

No
caso

concreto

em

análise
, a
parte

reclamante

alega

desconhecer
a
dívida

cobrada
pela
parte

reclamada
, no valor de R$ 405
,16
(ID174856847/PJe2).

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apre
sentou cédula de crédito com assinatura eletrônica (ID 174855606; fls. 20/21/
PJe
2
), supostamente realizada pela parte reclamante, com elementos de segurança baseado
s
no e-mail
valquiriadias387@gmail.com
e no IP 179
.190.54.230, além de ter apresentado os respectivos termos de uso e, inclusive, dados da reclamante, "selfie", bem como imagens dos documentos pessoais desta (ID 174855606; fls. 15/17).

Embora no presente caso não tenha sido produzid
a
prova técnica, é cons
iderado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC.

Vale destacar que
a
impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica
,
apresentando
elementos q
ue
o
fragilizam, inclusive, negando precisamente os
métodos
de segurança existentes.

Neste
sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ES
TÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

prod
utos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...)
A

impugnação

gen
érica

apresentada

por

uma
das partes
não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as partes,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se

falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020)

Além do mais, a
parte reclamada apresentou também breve relatório em relação ao débito contraído pela

r
eclamante

(
ID174855606/PJe2), além dos demais documentos mencionados.

Saliento
que,
embora
esses
documentos

possam
ser
considerados

unilaterais
e
apócrifos
, no
caso
de

serem

corroborados

por
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
,
podem
ser
admitidos

como

prova
da
existência
da
relação

contratual
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A
prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros
elementos probatórios
, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Dessa forma, devem ser considerados válidos os documento
s
apresentados nos autos
, visto que apresentam outras evidências que corroboram com a existência da relação jurídica, tais como: 1) endereço constante nos dados junto à parte reclamada igual àquele apontado na inicial; 2)
os dados da parte reclamante
são os mesmos na contratação do empréstimo
; e 3) "selfie" da autora e respectivos documentos pessoais (ID 174855606
/PJe2; fls. 15/16).

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e
d
a
inexistência de impugnação específica, a origem da dívida
encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Tópicos

prejudicados
.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem

como
a discussão em relação ao dano e
respecti
vo

quantum
indenizatório.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
Segundo a

reiterada

jurisprudência

deste

Superior Tribunal de
Justiça, a

mera

utilização

de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado

o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o

n
ormal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos, nota-se que o
caso

em

apreço
se
enquadra
no
caso

previsto
no
inciso
II do
artigo
80 do CPC, pois a
parte

reclamante

alterou
a
verdade
dos
fatos
.

Esta hipótese encontra-s
e devidamente caracterizada nos autos, visto que a parte reclamante ingressou com a presente ação visando
a
declaração de inexistência de débito cobrado e negativado pela parte reclamada
,
sob o argumento de que
não contratou, utilizou e tampouco usufruiu de qualquer serviço de empréstimo ou outra modalidade de crédito ofertado pela parte reclamada, bem como não possui qualquer relação jurídica com esta
. C
ontudo, como supramencionado, referida relação ficou devidamente evidenciada, bem como comprovado que houve a contratação pela parte recorrente.

Por
estas

razões
, é
devida
a
condenação

em

multa

por

litigância
de
má-fé
,
prevista
no
artigo
81 do CPC, a qual
foi

fixada

em
9%
sobre
o valor da causa (R$ 8.405,16),
devendo
ser
mantida
a
sentença

em

seus

termos
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
m
ajorados para
R$ 1
.500,00

em razão do não provimento do recurso
, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o caso.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023